Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707939-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS BRITO HORN AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Lucas Brito Horn contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga proferida na ação de busca e apreensão no 0722735-90.2023.8.07.0007, ajuizada pelo Itaú Unibanco Holding S.A. 2. Nas razões recursais de ID no 56360335, o agravante, em suma, destaca a necessidade de suspensão da ordem de busca e apreensão, pois há outra demanda com o mesmo objeto (0703146- 09.2023.8.07.0009) e o veículo está na posse de terceiro, para quem teria realizado a compra e o financiamento. 3. Afirma que a mora não pode ser considerada válida, pois a notificação encaminhada pelo agravado foi recebida por terceiro alheio à lide. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Pede a concessão de gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. Diante dos documentos de IDs no 56573661 e no 56573663, por ora, concedo o benefício de gratuidade de justiça. 8. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 9. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 10. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 11. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 12. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 13. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 14. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 15. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 16. O agravante se insurge contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, mas as matérias apresentadas no recurso não foram objeto de análise na origem. A parte não precisa esperar ser citada para se manifestar no processo principal, já que notoriamente possui ciência da sua existência. 17. A análise da pretensão recursal constituiria flagrante supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. Precedente: TJDFT Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. O agravo de instrumento possui cognição limitada e vinculante ao que efetivamente foi objeto de deliberação na decisão recorrida, sob pena de caracterizar supressão de instância. 19. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente, da ausência de demonstração de urgência a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC e das matérias que embasam a pretensão recursal não terem sido abordadas na decisão recorrida, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 20. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 21. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. 22. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO